Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739655-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VILAREAL SECURITIZADORA S.A AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP, PAULO ALVES CORDEIRO, MARIANA BORBA DA ROCHA CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VILAREAL SECURITIZADORA S.A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, Dr. Fernando Nascimento Mattos, que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em desfavor de PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP e outros, indeferiu o pedido de declaração de ineficácia da penhora efetivada e de renovação da ordem de penhora sobre os bens da empresa devedora, visando que a constrição recaia sobre produtos finais prontos para comercialização (garrafas e/ou garrafões de água mineral, com respectivos vasilhames). Em suas razões recursais (ID 76310976), o exequente agravante alega ineficácia prática e comercial da penhora efetivada sobre “enchimentos de garrafões de água mineral” (expressão que designa o volume de água mineral destinado ao envase, sem o respectivo vasilhame), razão pela qual busca a renovação da ordem de penhora para que recaia sobre “bens efetivamente comercializáveis em leilão, como garrafas e garrafões de água mineral devidamente embalados e prontos para venda”. Sustenta que a inutilidade prática da constrição para o leilão desatende os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da razoabilidade processual, e ressalta não ter reiterado diligência genérica sem fundamento, visto ter indicado “com precisão a existência de bens penhoráveis com liquidez real, inclusive apontando que a própria executada mantém em seu estoque garrafas e garrafões embalados, prontos para venda, como comprovado por meio de vídeos, imagens e diligência anterior”. Ao aduzir perigo da demora em razão do risco da prescrição intercorrente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para que sejam obstados os efeitos da decisão agravada e para que seja expedido “novo mandado de penhora para constrição sobre garrafas e garrafões de água mineral prontos para venda, com os respectivos vasilhames, no mesmo endereço já diligenciado”. Preparo regular (ID 76312971). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal e do efeito suspensivo. Como relatado, o exequente agravante persiste no pedido de renovação da penhora sobre os bens da empresa devedora. Alega ineficácia da constrição efetivada sobre “enchimentos de garrafões de água mineral”, sem os respectivos vasilhames, razão pela qual requer que a penhora recaia sobre “bens efetivamente comercializáveis em leilão, como garrafas e garrafões de água mineral devidamente embalados e prontos para venda”. No juízo a quo, o pedido restou indeferido sob o fundamento de que o d. “Juízo não conta com estrutura material e humana para reiteração do procedimento em todos os feitos sob sua jurisdição”. Inobstante questionável o fundamento explicitado pelo juízo de origem, não se pode ignorar prima facie o expressivo valor dos bens penhorados (R$ 274.116,00 – duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais), que suplanta com suficiente sobra o quantum exequendo (R$ 202.000,00 – duzentos e dois mil reais). Por oportuno, eis o cerne da certidão da penhora efetivada: “PROCEDI À PENHORA E AVALIAÇÃO de 68.529 (sessenta e oito mil, quinhentos e vinte e nove) de enchimento de garrafões de 20 (vinte) litros, com água mineral, incluindo a limpeza dos garrafões, selo, lacre e rótulos (com a observação de que os vasilhames de garrafões não estão incluídos na penhora), e AVALIO em R$ 4,00 (quatro reais) cada enchimento de garrafão, totalizando A AVALIAÇÃO em R$ 274.116,00 (duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais)” (ID 241797241 do processo referência) Assim estimada a penhora efetivada sobre os bens do devedor, não se avista, a princípio, a taxativa improbabilidade de êxito em leilão que seja fadado a frustrar a satisfação da execução em face do valor exequendo. Por certo, o elevado quantitativo de “enchimentos de garrafões” evidencia que o público de pretensos licitantes é formado essencialmente por empresas com atuação na área afeta à distribuição e comercialização de bebidas, motivo pelo qual se apresenta incerta a alegada iliquidez por ausência de autonomia econômica. No particular, entende-se, ao menos nesse exame prefacial que a tese recursal denota mera conjectura, pois não corroborada por mínimo elemento de convicção que sinalize haver incisiva falta de interesse comercial, e consequente iliquidez, sobre os “enchimentos de garrafões” desprovidos dos respectivos vasilhames. Sob outro enfoque, não se verifica presente o perigo de demora no aguardo do mérito recursal, pois não se avista o iminente risco de prescrição e extinção do feito até o julgamento do recurso, visto que o processamento e julgamento do recurso de Agravo de Instrumento é de rito célere. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator